Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-10.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-10.2022.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: FRANCISCO ANDRE CASTRO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais com o terço constitucional, indeferindo os pedidos referentes ao FGTS e à multa rescisória, e repartindo proporcionalmente os honorários sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) servidores ocupantes de cargo comissionado fazem jus às férias proporcionais e ao terço constitucional, mesmo diante da ausência de previsão contratual específica;
(ii) a Fazenda Pública está isenta da condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 4º da Lei nº 9.289/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 39, §3º, da CF/88 assegura aos ocupantes de cargos comissionados o direito a férias com o terço constitucional, nos moldes do art. 7º, incisos VIII e XVII.
4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que tais verbas são devidas ainda que ausente previsão legal específica, como decidido no RE 570.908/RN.
5. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito de servidores comissionados às verbas em questão, inclusive com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito do ente público.
6. A Fazenda Pública não possui isenção legal para eximir-se da condenação em honorários sucumbenciais, conforme expressamente determina o art. 85, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Castanhal, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Cobrança – Falta de Recolhimento e Pagamento do FGTS e Férias, movida por Francisco André Castro e Silva.

A peça inicial narra que o autor foi contratado pelo Município de Castanhal em 12 de fevereiro de 2020 para exercer a função de Assessor Especial, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, até janeiro de 2021, quando foi exonerado por meio da Portaria nº 063/2021.

Alega que, ao ser desligado do serviço público, não recebeu as férias proporcionais com o terço constitucional e tampouco teve recolhido o FGTS correspondente ao período trabalhado. Sustentou que o vínculo, embora comissionado, não afastaria tais direitos, e requereu a condenação do ente público ao pagamento do FGTS no valor de R$ 4.876,80 (quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), multa de 40% no valor de R$ 1.950,04 (mil novecentos e cinquenta reais e quatro centavos), férias proporcionais no valor de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais) e o terço constitucional equivalente a R$ 1.693,33 (mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), totalizando R$ 13.600,17 (treze mil e seiscentos reais e dezessete centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora e CONDENO o MUNICÍPIO DE CASTANHAL ao pagamento das férias proporcionais, referentes ao período aquisitivo laborado, acrescidos pelo terço constitucional;

Tal montante será apurado quando do cumprimento de sentença, a ser calculado em liquidação de sentença, mais juros de mora contados da citação da ré. A correção monetária a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) até 08 de dezembro de 2021. Os juros moratórios incidem a partir da citação até 08 de dezembro de 2021, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º F da Lei 9.494/97, com a redação pela Lei 11.960/09). Os valores devidos a partir de 09 de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária e remuneração do capital, serão atualizados somente pela taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), conforme a Tabela Emenda Constitucional 113/2021.

Quanto aos demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTES.

(...)

Havendo sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 10% sobre o valor da causa, a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação à parte autora, pelo prazo de cinco anos, uma vez que o promovente é beneficiário da assistência gratuita aos necessitados, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que os servidores comissionados não possuem direito ao gozo de férias nem ao recebimento do terço constitucional, por ausência de previsão legal e contratual específica. Sustenta que a sentença violou entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os comissionados não fazem jus a tais verbas. Ademais, defende a exclusão da condenação em honorários advocatícios sob o argumento de que a Fazenda Pública está isenta, conforme interpretação extensiva do art. 4º da Lei nº 9.289/96. Pleiteia, assim, a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando que o direito às férias proporcionais e ao terço constitucional está expressamente previsto no §3º do art. 39 da Constituição Federal, sendo aplicável aos ocupantes de cargo comissionado. Ressalta a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, reconhecendo a aplicabilidade dos incisos VIII e XVII do art. 7º da CF/88 aos cargos comissionados. Defende, ainda, a correção da condenação em honorários, sustentando que mesmo a Fazenda Pública está sujeita à sucumbência, nos termos do art. 85, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando o Município de Castanhal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, indeferindo os demais pleitos referentes ao FGTS e à multa de 40%, bem como repartindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia posta nos autos se centra na extensão dos direitos sociais assegurados aos servidores públicos ocupantes de cargos comissionados, nomeadamente quanto à percepção das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, ao término do vínculo.

O recorrente, Município de Castanhal, sustenta que os ocupantes de cargos comissionados não fazem jus ao pagamento de férias proporcionais nem do respectivo terço constitucional, por ausência de amparo legal específico. Argumenta que a sentença combatida teria violado o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por supostamente reconhecer direitos incompatíveis com a natureza do cargo comissionado. Pugna ainda pela exclusão da verba honorária, alegando isenção da Fazenda Pública com fulcro no art. 4º da Lei nº 9.289/96.

Ao ser exonerado, todo servidor comissionado tem direito a receber o 13º salário (integral ou proporcional) e as férias acrescidas de 1/3 (integrais ou proporcionais). Esses direitos são assegurados pela Constituição Federal, em seus artigos 7º (incisos VIII e XVII) e 39, caput, bem como pelas legislações municipais.

Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou a jurisprudência no mesmo sentido, conforme se extrai do julgamento do Recurso Extraordinário nº 570.908, cuja ementa transcrevo, por ser paradigmática:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO . FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL . RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2 . A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4 . Recurso extraordinário não provido. (STF - RE: 570908 RN, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/03/2010)

Especificamente sobre a hipótese dos autos, em que se trata de servidor público exclusivamente comissionado, destaco a tese de repercussão geral, também da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

“I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015).”

De igual modo é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO . DIREITO ÀS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRECEDENTES. PEDIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIDO . APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de férias e 13º salário a servidor sob vínculo comissionado. 2 .As férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. 3 .Diante da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme artigo 85, § 3º e § 4º, II do CPC/2015 4. Apelação conhecida e parcialmente provida para estabelecer que honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00064857420138140008 20427334, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. (...)(7122191, 7122191, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Nessa senda, inexiste margem para controvérsia quanto à legitimidade da condenação imposta ao Município de Castanhal ao pagamento das férias proporcionais com o adicional constitucional de 1/3.

Ademais, no que toca à verba honorária, não merece prosperar a alegação de isenção da Fazenda Pública. O art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, é peremptório ao afirmar que “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e no recurso interposto, cumulativamente.” O fato de a Fazenda Pública figurar como parte no processo não a exime da obrigação, não havendo qualquer dispositivo legal em vigor que lhe conceda tal prerrogativa, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos moldes fixados na sentença, com distribuição proporcional entre as partes, diante da sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/09/2025